Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-23.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806229-23.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE JESUS CAETANO MACIEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível da autora. A decisão agravada declarou a nulidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado regular, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado, repetição em dobro do indébito e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se operou a prescrição ou decadência do direito autoral; (ii) se há validade na contratação da modalidade RMC, dada a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (iii) se é cabível a repetição em dobro do indébito; e (iv) se restaram configurados os danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prescrição:
Tratando-se de relação de trato sucessivo, onde a lesão ao consumidor se renova a cada desconto mensal indevido em seu benefício previdenciário, o prazo prescricional renova-se periodicamente, não havendo que se falar em prescrição, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4.
Nulidade do Contrato (RMC):

O conjunto probatório demonstra que a intenção da consumidora, pessoa idosa/vulnerável, era contratar empréstimo consignado com parcelas fixas, e não um cartão de crédito com reserva de margem que gera dívida impagável e perpétua. A ausência de clareza e a indução do consumidor a erro violam os arts. 6º, III, 39, IV e 51, IV, do CDC. Correta a decisão que reconhece a onerosidade excessiva e converte o negócio para a modalidade pretendida (empréstimo consignado).

5.
Repetição do Indébito e Danos Morais:
A repetição em dobro é devida por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS). O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do abalo financeiro e da violação à dignidade do consumidor. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos precedentes desta Turma.

6.
Ausência de Elementos Novos:
O Agravante limitou-se a reiterar os argumentos já enfrentados e superados na decisão monocrática, não trazendo elementos capazes de desconstituir os fundamentos adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 29705263)
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão monocrática (Id.

29171818) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0806229-23.2022.8.14.0028, ajuizada por
MARIA DE JESUS CAETANO MACIEL
, conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora, para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 29229791)
, o agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando ciência inequívoca da parte autora quanto à natureza do contrato e da operação realizada, com comprovação documental da contratação, da liberação dos valores e da utilização dos serviços bancários por meio de saques e pagamentos mínimos da fatura.

Aduz, ainda, que a sentença e o acórdão agravados incorreram em
error in judicando
ao reconhecer vício na contratação, uma vez que estariam ausentes os requisitos para caracterização de dano material ou moral, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira. Defende a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o contrato foi firmado em 2017 e a ação só foi ajuizada em 2022.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento do feito ao colegiado para julgamento do presente agravo interno, pugnando pela integral reforma da decisão agravada e pela improcedência dos pedidos autorais.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 30289549)
, pugna pugnando pela manutenção da decisão monocrática e refutando as teses de prescrição, reiterando que a dívida se renova mensalmente e que foi vítima de erro substancial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Da Preliminar de Prescrição

O Banco Agravante insiste na tese de que teria ocorrido a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Contudo, a tese não merece prosperar, conforme já bem fundamentado na decisão agravada.

Trata-se de relação jurídica de
trato sucessivo
, na qual os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da consumidora renovam, a cada mês, a violação ao direito. Conforme demonstrado nos autos, os descontos se estenderam até o ano de 2022, ano em que a ação foi ajuizada.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável é o
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de ilícito contratual. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022. 2. Cuida-se de ação revisional de contratos. 3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial. 4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1996052 RS 2021/0238558-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ademais, tratando-se de
obrigação de trato sucessivo
, o termo inicial da prescrição é renovado a cada parcela descontada indevidamente, consoante entendimento pacífico desta Corte e do STJ.

Portanto,
rejeito a preliminar de prescrição
.

3. Análise das razões recursais

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A análise dos autos revela que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Essa modalidade contratual, tal como operada pelo Agravante, é extremamente prejudicial ao consumidor. Os descontos mensais correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, amortizando uma parcela ínfima do saldo devedor, sobre o qual incidem encargos rotativos elevadíssimos. O resultado é a criação de uma
dívida perpétua
, que nunca é quitada.

A redação das cláusulas contratuais é obscura e não informa de maneira clara e adequada a natureza do serviço, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC. Essa conduta configura vício de consentimento e má-fé objetiva, autorizando a intervenção do Judiciário para reequilibrar o contrato.

A conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado simples é a medida que melhor se adequa ao caso, pois preserva a vontade original da consumidora (obter o crédito) e ajusta a obrigação a parâmetros justos, aplicando a taxa média de juros de mercado para a modalidade pretendida.

A condenação à
restituição em dobro
dos valores pagos a maior está devidamente fundamentada na má-fé do banco, evidenciada pela imposição de um produto financeiro prejudicial e pela falha no dever de informação.

O
dano moral
também está configurado. A angústia de ver parte de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo corroída mensalmente por uma dívida que não diminui, em decorrência de uma prática abusiva, ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções punitiva, pedagógica e reparatória da indenização, sobretudo quando cotejado com precedentes desta Corte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 e nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral. 2.
Sentença de parcial provimento para condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas descontadas e danos morais no valor de R$ 5.000,00
. 3. Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira fornecedora do cartão reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele. 4. Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados. 5. O entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças a mais indevidas pela contratação do cartão de margem consignável, quando o consumidor afirmou que desejava contratar empréstimo consignado, consubstanciado pelas provas de que não fora entregue nem utilizado qualquer cartão da instituição financeira, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé. 3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4
.
Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA,
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, JULGADO EM 24/07/23)

Por fim, o Agravante se limita a rediscutir matéria já decidida, sem apresentar qualquer fato ou argumento jurídico novo que justifique a reforma da decisão monocrática.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026